Tribunal: TJDFT
Processo: 0700872-31.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMAÇÃO (12375) 0700872-31.2024.8.07.9000 DESPACHO À reclamante para complementar a inicial, sob pena de indeferimento, juntando i) cópia da inicial, sentença; apelação e respectivo acórdão; ii) certidão de publicação do acórdão reclamado. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento. Intime-se. Brasília, 20/05/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator